Tribunal: TCU
Processo: 005.505/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.505/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aroldo Francisco da Silva Rosa (XXX.084.181-XX); Bartolomeu Ribeiro Soares (XXX.988.111-XX); Benedito Galdino da Silva (XXX.528.251-XX); Carlos Alberto Ataides Trindade (XXX.758.500-XX); Carlos Alberto Avelino Caldas (XXX.403.501-XX); Carlos Alberto Ayres da Cunha (XXX.263.011-XX); Carlos Alberto Pereira Machado (XXX.905.550-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.274.157-XX); Carlos Antonio Terra Estrela (XXX.890.271-XX); Carlos Cruz do Rosario (XXX.416.341-XX). 1.2. Órgão: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.